Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-25.2024.8.11.0028
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000760-25.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSILENE DA SILVA COSTA - CPF: 362.499.551-00 (APELANTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCLUSÃO DA APURAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 11.150/2022. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. NÃO CONFIGURAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Rosilene da Silva Costa contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de diversas instituições financeiras, na qual pleiteava a revisão de contratos bancários com base em situação de superendividamento. A sentença rejeitou os pedidos com fundamento na ausência de comprovação da condição de superendividamento, à luz da legislação vigente. A apelante sustenta que os empréstimos consignados devem ser considerados na apuração do mínimo existencial, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os empréstimos consignados devem ser considerados na apuração do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a instauração do processo de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022, expressamente exclui as dívidas decorrentes de empréstimos consignados da apuração do comprometimento do mínimo existencial, por serem regidas por legislação específica.

4. A legislação do superendividamento (Lei nº 14.181/2021) exige a demonstração de que o consumidor de boa-fé se encontra impossibilitado de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, atualmente definido como R$ 600,00, conforme art. 6º, § 1º, da Portaria ME nº 477/2021.

5. Demonstrativos de pagamento revelam que a parte autora possui renda líquida de R$ 4.289,56, após descontos obrigatórios (excetuando-se os empréstimos consignados), valor significativamente superior ao mínimo existencial.

6. A jurisprudência do STJ e do TJ-MT confirma que não se aplica analogicamente a limitação dos consignados previstos na Lei nº 10.820/2003 aos descontos realizados diretamente em conta corrente.

7. Ausente prova de comprometimento do mínimo existencial ou de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo, não se caracteriza a condição jurídica de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os empréstimos consignados regidos por legislação específica não integram a apuração do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento.

2. A condição de superendividamento exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial com dívidas de consumo, o que não se verifica quando a renda líquida do consumidor é superior ao parâmetro legal estabelecido.

3. A Lei nº 14.181/2021 não se aplica a situações em que a parte autora não comprova a impossibilidade manifesta de subsistência decorrente do pagamento das dívidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ROSILENE DA SILVA COSTA
contra sentença proferida na “Ação de Repactuação de Dívidas” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO DAYCOVAL S/A e OUTROS
, que tramita perante a Vara Única de Poconé - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

263981350 – ID. de origem 174139376),

julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por conta do deferimento da gratuidade de justiça.

O apelante em suas razões
(ID.

263981351 - - ID. de origem 174627254) alega que apesar de auferir remuneração bruta total de R$ 12.951,02, após os descontos obrigatórios e os valores descontados a título de empréstimos consignados, resta-lhe apenas R$ 1.174,37, valor insuficiente para o custeio de necessidades básicas como alimentação, água, energia, IPTU, medicamentos e plano de saúde, e que esse valor é destinado ao custeio de suas necessidades básicas.

Argumenta que a interpretação rígida do mínimo existencial em R$ 600,00 não é compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor. Enfatiza que a Lei nº 14.181/2021 e o Código de Defesa do Consumidor impõem a observância do mínimo existencial de maneira contextualizada, considerando as condições reais do devedor.

Afirma que a exclusão dos empréstimos consignados da análise do mínimo existencial desvirtua a essência da proteção legal, uma vez que tais negócios reduzem de forma direta e significativa os recursos disponíveis para a sua subsistência.

Requer provimento, com a consequente reforma da sentença, para julgar procedente a ação e determinar a repactuação das dívidas e preservando-se o mínimo existencial. Subsidiariamente, requer realização de perícia econômica.

Contrarrazões sob ID. 263981362 – ID. de origem 178939996; 263981361 – ID. de origem 177716403; 263981359 – ID. de origem 177678133; 263981358 – ID. de origem 177124899; 263981357 – ID. de origem 176993367 e 263981352 – ID. de origem 174817771.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS proposta por ROSILENE DA SILVA COSTA contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MAXIMA S.A., BANCO PAN S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A., com o objetivo de revisar contratos bancários em razão de situação de superendividamento.

Narrou à parte autora, ora apelante, que se encontra em grave situação financeira, com dívidas que comprometem integralmente sua renda, impossibilitando o custeio de despesas básicas de sobrevivência.

O juízo de 1º grau, no entanto, afastou essa tese com base no art. 4º do Decreto n. 11.150/2022, que exclui expressamente da apuração do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimo consignado. Considerando que os débitos da autora totalizavam R$ 2.606,56 exclusivamente em consignados e que sua renda líquida, após descontos obrigatórios (mas antes dos consignados), era de R$ 4.289,56, o juiz entendeu que não havia comprometimento do mínimo existencial.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que os empréstimos consignados devem ser incluídos na análise do mínimo existencial, pois comprometem diretamente sua subsistência, bem como que os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados reduzem sua renda líquida a quantia insuficiente para cobrir despesas básicas, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

O presente recurso refere-se ao fenômeno social do "superendividamento", que, diante da sua gravidade e dos impactos na vida das pessoas e na própria atividade econômica do país, ensejou a edição da Lei n. 14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Para efeitos da novel legislação, "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor).

Nesse panorama, prevê o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).”.

O objetivo da demanda é obter a repactuação das dívidas da parte autora, em razão de situação de superendividamento, bem como a suspensão da exigibilidade das parcelas, a exibição dos contratos e a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Imperioso destacar, porém, que a análise da validade das estipulações do contrato em litígio, com apoio nos arts. 54-A a 54-G do CDC, que foram incluídos, repita-se, pela Lei 14.181/21, somente serão aplicáveis aos negócios assinados após a sua entrada em vigor, por força do disposto:

"Art. 3º A validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos."

Nesse espeque, salutar colacionar que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao objeto, tampouco em relação ao regramento jurídico.

No caso em análise, a limitação dos descontos está relacionada àqueles realizados diretamente na folha de pagamento e não se mostra possível a aplicação do entendimento, por analogia, aos casos em que os descontos são realizados em conta corrente, nos moldes definidos pelo STJ no julgamento do Tema 1.085:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Como se vê, pretende a parte apelante que sejam inseridos no cálculo do superendividamento obrigações referentes a empréstimos consignados, cartão de crédito consignado e empréstimo pessoal.

O Decreto n. 11.150/2022 assim estabelece:

“Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

(...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e”

Portanto, para análise do superendividamento da autora não podem ser considerados os empréstimos e dívidas de cartão de crédito consignados, visto que são regidos por lei específica.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 – “LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO” - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO - IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO REGIDO POR LEI ESPECÍFICA – EXCLUSÃO (ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, H, DO DECRETO N. 11.150/2022)- SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – LEI N. 14.181/21 – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA - RECURSOS DOS BANCOS SANTANDER E DAYCOVAL PROVIDOS E DOS BANCOS BMG E ITAÚ UNIBANCO PREJUDICADOS.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10177338420228110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024).

Consoante se depreende dos demonstrativos de pagamento acostados sob o ID. 263980954 - Pág. 2 verifica-se que a parte autora é servidora pública, percebendo remuneração bruta no importe de R$ 6.192,67 (seis mil cento e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos) e líquida, após os descontos compulsórios a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, no valor de R$ 4.289,56 (quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

A quantia de R$ 1.655,50 (mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), mencionada na planilha elaborada pela própria autora, já contempla a dedução de empréstimos consignados, razão pela qual não reflete a efetiva renda disponível conforme os parâmetros legais nos termos do art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto n. 11.150/2022.

Dessa forma, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos legais para a instauração do procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

A renda líquida da autora, considerada sem os descontos facultativos, mostra-se significativamente superior ao mínimo existencial legalmente fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 6º, §1º, da Portaria ME nº 477/2021, revelando ausência de demonstração inequívoca de comprometimento absoluto da capacidade de subsistência.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já asseverou que no âmbito das ações de superendividamento, define-se como mínimo existencial o valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) da renda do consumidor pessoa física:

“(...) 4. Nos termos do art. 1º do Decreto n.º 11.567/2023 que regulamenta o art. 104-A do CDC, no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera- se minimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (STJ - AREsp: 2692158, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 18/10/2024).

Com base nos dados apresentados, verifica-se que a parte autora não está inserida na condição de superendividamento, nos termos da legislação aplicável.

À luz do exposto, conclui-se que o caso apresentado não preenche o requisito essencial para a instauração do processo por superendividamento, visto que a renda remanescente após o pagamento das parcelas das dívidas é significativamente superior ao mínimo existencial estabelecido (R$ 600,00).

Portanto, considerando que a parte apelante não comprovou a sua condição de superendividado, não se enquadra na Lei 14.181/21, motivo pelo qual a sentença deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Este sodalício entende de igual maneira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor. Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21),
entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.” (TJ-MT 10422750620218110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022). (g.n).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação.
Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085).
A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada. (TJ-MT 10223476120228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (g.n).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025